Tribunal: CARF
Processo: 10480.721598/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721598/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.346 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS. VALORES ESCRITURADOS
E DECLARADOS. As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os
declarados devem ser lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser
considerados os recolhimentos e retenções devidamente comprovados.
PIS. RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO. Os valores da Cofins retidos
na fonte são considerados como antecipação do que for devido pelo
contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições,
podendo ser deduzidos das contribuições devidas de mesma espécie,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS. VALORES ESCRITURADOS
E DECLARADOS. As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os
declarados devem ser lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser
considerados os recolhimentos e retenções devidamente comprovados.
PIS. RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO. Os valores e PIS retidos na
fonte são considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte
que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições, podendo ser
deduzidos das contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para dar parcial provimento para reconhecer todas as retenções na fonte
realizadas por Rodoviário Ramos Ltda e devidamente reconhecidas pela diligência fiscal, com
sua consequente exclusão do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721598/2009-19
Fl. 3920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração levado a efeito para constituição de crédito tributário
de PIS e COFINS apurados no ano calendário de 2006. A fiscalização detectou diferenças entre
o montante de receitas e montantes de PIS e COFINS a recolher registrados na contabilidade em
relação ao montante de débito dos tributos informado em DCTF.
Durante o procedimento de fiscalização, como se depreende do Termo de
verificação fiscal, fls. 770-773, a contribuinte foi intimada para explicar as diferenças e
constatou que a contribuinte considerou um montante de PIS e COFINS retidos na fonte em
razão serviços prestados em valores muito superiores aos informados em DIRF pelos tomadores
dos serviços.
Desta forma, o auto de infração foi lavrado tendo por base as DIRF's relativas ao
ano-calendário de 2006, apresentadas pelos beneficiários dos serviços prestados pela empresa
fiscalizada.

Apresentada a impugnação, apresentando demonstrativos e documentos de
arrecadação para demonstrar que informou corretamente os valores que devidos de PIS e
COFINS, com as retenções e recolhimentos que deveriam ter sido efetuados pelos contratantes,
foi proferido o Despacho n. 2035 pela DRJ/REC determinando diligência para apuração dos
valores e confirmar a emissão dos documentos que comprovam a retenção ou o recolhimento das
contribuições, bem como a intimação da contribuinte para apresentar notas fiscais que não
tiveram os valores retidos considerados pela fiscalização. (fls. 1.646-1.649).
A partir do relatório de diligência fiscal, fls. 3.511-3.526, no qual a fiscalização
reconheceu diversas retenções das contribuições, concluindo por suas respectivas exclusões do
auto de infração, a 2a Turma da DRJ/REC proferiu o Acórdão 11-39.765, fls. 3.566-3.588 para
dar parcial provimento à impugnação.
Fl. 3921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

Notificada da r. decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário fls. 3.595-
3.611 insurgindo-se contra a falta de reconhecimento de diversas retenções comprovadas nos
autos, apresentando, ainda, argumentos sobre retificações das DCTFs do período realizadas em
2009 e 2011, onde confessou os débitos objeto do presente auto de infração, informando que
realizou os pagamentos excedentes via PER/DCOMPs e parcelamento nos termos da Lei n.
11.941/2009.
Com a subida dos autos ao E. CARF, esta colenda turma ordinária proferiu a
Resolução no 3301-000.504, fls. 3.733-3.745, para converter os autos de diligência. Por
descrever bem os argumentos de defesa em sede de impugnação e recurso voluntário, adoto o
relatório da referida resolução proferida pelo CARF:
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante da decisão da DRJ, de fls. 3566 e
seguintes dos autos:
Em desfavor do contribuinte acima foram lavrados os Autos de Infração de fls. 737-769,
nos quais são cobradas, respectivamente, a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
relativamente aos períodos acima indicados, para exigência dos créditos tributários a
seguir detalhados (valores em Reais):
COFINS PIS Contribuição 1.837.176,51 410.716,45 Juros de Mora 587.854,44
131.179,61 Multa ..1.377.882,35 308.037,31 Total .. 3.802.913,30 849.933,37 2. A
autoridade fiscal expõe na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante
dos Autos de Infração apontados, e no Termo de Verificação Fiscal (fls. 770-788), que o
motivo para as autuações foi a falta ou insuficiência do recolhimento do PIS e da
Cofins, relatando ainda o contexto da presente ação fiscal, sucintamente reproduzido a
seguir:
2.1. A empresa autuada escriturou em sua contabilidade (contas 2.1.04.0974 - PIS a
Recolher e 2.1.04.981 - Cofins a Recolher) valores mensais superiores aos declarados
como débitos nas DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
apresentadas à Receita Federal.
2.2 Após intimação, a empresa fiscalizada justificou as diferenças mediante
apresentação de um demonstrativo de apuração mensal do PIS e da Cofins, tendo por
base os valores mensais das seguintes rubricas: Receita de Faturamento, Vendas
Canceladas, Receitas Recebidas de Órgãos Públicos, Receitas Diferidas de Órgãos
Públicos, Bases de Cálculo, Alíquotas do PIS e da Cofins, PIS e Cofins Devidos, PIS e
Cofins - Créditos Lei no 10.833/2003, PIS e Cofins Retidos na Fonte, PIS e Cofins a
Recolher, Recolhimentos, Créditos Compensados por PER/DCOMP, Saldo a Recolher
ou Compensar.
2.3. Os valores constantes em tais demonstrativos foram confrontados com documentos
apresentados pela empresa, não sendo encontradas divergências. Porém, a autoridade
autuante consignou que a fiscalizada não comprovou adequadamente a retenção das
contribuições na fonte, fato que motivou a sua apuração com base nas DIRF
apresentadas pelos beneficiários dos serviços prestados pela empresa fiscalizada,
conforme está detalhado no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal (fls. 774-786).
2.4. No citado Anexo I consta demonstrativo dos valores mensais retidos pelas fontes
pagadoras a título de PIS e Cofins para os seguintes códigos de arrecadação: 59521,
59602, 59793, 61474 e 61905.
2.5. Em decorrência disso, foram apurados (Anexo II do Termo de Verificação Fiscal,
fls. 787-788) novos valores do PIS a Recolher e da Cofins a Recolher, os quais não
Fl. 3922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

foram declarados em DCTF, nem compensados, resultando nos lançamentos ora
examinados.
3. A contribuinte foi cientificada da presente exigência tributária em 28/05/2009, por
intermédio de sua contadora, tendo apresentado a sua impugnação (fls. 1502-1518), por
intermédio de seu representante legal (instrumento às fls. 1620-1630), para alegar o que
segue, em síntese:
4.1. Aponta que o lançamento em apreço funda-se em evidente nulidade e não foi
validamente constituído, pois a desconsideração pelo fiscal dos valores retidos, trouxe
como conseqüência que o cálculo do montante do tributo devido foi efetuado a maior.
4.2. Alega que a responsabilidade pela retenção na fonte do PIS e da Cofins é dos
tomadores de serviço (substitutos tributários) e não da impugnante, até mesmo porque
os comprovantes com eles ficam, sendo exatamente por isso o seu pedido de realização
de diligência.
4.3. Apresenta comprovantes anual de retenção de inúmeros contratantes, sob o código
5952 e 5979 e PER/DCOMP que não foram consideradas, para demonstrar a
inconsistência da autuação em comento.
4.4. Citando o Parecer Normativo CST 324/71, sustenta que a responsabilidade pelo
retenção e recolhimento não se comunicam com o beneficiário do tributo e afirma que
se houver algum valor não retido deve ser cobrado dos tomadores/contratantes do
serviço e não da impugnante.
4.5. Requer a realização de diligência nos tomadores de serviços para que fique
demonstrado que tais valores não foram retidos a menor e nem são da responsabilidade
da impugnante.
4.6. Aduz que a sua obrigação é com a contribuição a recolher e não com os valores
retidos pelos tomadores de serviços, pois os comprovantes estão com eles, os quais têm
a responsabilidade de retenção, repasse e lançamento correto das informações em DIRF.
4.7. Embora não correspondam à totalidade do valor encontrado, junta comprovantes,
somente por zelo e para demonstrar a boa-fé da impugnante e a nulidade dos autos de
infração.
4.8. Anexa planilhas/demonstrativos e comprovantes anual de retenção na fonte
(documentos 03 e 04) para o ano-calendário 2006 com o código 5979 e 5952 que não
constam das DIRF dos contratantes demonstradas/analisadas no auto de infração.
4.9. Junta o PER/DCOMP no 41973.72615.121107.1.3.04-1448, no valor de R$
12.617,31, apontando que o mesmo não foi considerado pelo Auditor-Fiscal.
4.10. Ao final, requer o julgamento da procedência de sua impugnação, para determinar
a anulação dos referidos autos de infração.
5. Em análise nesta 2a Turma de Julgamento, constatou-se que dentre os documentos
juntados pela empresa autuada, tanto no curso da ação fiscal (fls. 1243-1470), quanto
em sede de recurso administrativo (fls. 1550-1607), encontravam-se diversos
comprovantes anual de retenção e alguns DARF. Por considerar que os documentos
constantes no processo seriam insuficientes para o julgamento da lide, o processo foi
devolvido por meio do Despacho no 2035 - DRJ/REC, de 09/06/2011, para que a
unidade de origem confirmasse junto às fontes pagadoras as apontadas retenções e/ou
recolhimento das contribuições.
6. Cumprimento por parte da unidade de origem da diligência solicitada, mediante
emissão de Relatório de Diligência Fiscal (fls. 3506-3554) e juntada de documentos (fls.
1648- 3505).
Fl. 3923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu por julgar a impugnação procedente em parte, nos
termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006, 01/04/2006 a
30/07/2006, 01/09/2006 a 31/10/2006, 01/12/2006 a 31/12/2006 Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS. VALORES ESCRITURADOS E
DECLARADOS. As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados
devem ser lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser considerados os
recolhimentos e retenções devidamente comprovados.
COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO. Os valores da Cofins retidos na
fonte são considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu
a retenção, em relação às respectivas contribuições, podendo ser deduzidos das
contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir do mês da retenção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2006
a 28/02/2006, 01/04/2006 a 31/10/2006, 01/12/2006 a 31/12/2006 Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS. VALORES ESCRITURADOS E
DECLARADOS. As diferenças apuradas entre os valores escriturados e os declarados
devem ser lançados de ofício pela Fiscalização, devendo ser considerados os
recolhimentos e retenções devidamente comprovados.
PIS. RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO. Os valores da Cofins retidos na fonte
são considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a
retenção, em relação às respectivas contribuições, podendo ser deduzidos das
contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir do mês da retenção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2006 a 28/02/2006, 01/04/2006 a 31/10/2006, 01/12/2006 a 31/12/2006 Ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Quando presentes todos os requisitos formais
previstos na legislação processual fiscal, não se cogita da nulidade do auto de infração.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência desta decisão em 10/04/2013 e, insatisfeito com o seu
teor, interpôs em 09/05/2013 Recurso Voluntário através do qual alegou,
resumidamente: (a) que teria havido a indevida desconsideração da documentação
anexada que comprova as retenções de PIS e de COFINS do ano de 2006 (apresenta
análise de retenções específicas, como as efetuadas pelo Banco de Pernambuco S/A,
Rodoviário Ramos Ltda. e Instituto Cultural Banco Real); (b) que determinados créditos
e retificações de DCTF ́s não teriam sido consideradas pelo julgador; (c) que parte dos
débitos exigidos já teriam sido incluídos no parcelamento da Lei 11.941/2009; (d) que
seria necessário a elaboração de laudo complementar para fins de dirimir as
divergências encontradas no acórdão recorrido e para consider os valores incluídos no
parcelamento da Lei 11.941/2009; (e) que a responsabilidade pela retenção e repasse do
PIS e da COFINS seria dos tomadores dos serviços e não da recorrente.
Sendo assim, requereu em seu recurso: preliminarmente, que fosse: (1) determinada a
realização de diligência/perícia/laudo complementar para esclarecer as divergências
encontradas quando da análise da documentação acostada aos autos assim como para
apreciação das informações quanto à inclusão no parcelamento da Lei n. 11.941/2009 de
várias das competências ora discutidas; e, (2) no mérito, (a) excluído da cobrança o
somatório das retenções de todos os valores contidos nos Informes de Rendimento,
realizadas pelos tomadores de serviços; (b) excluído também da cobrança o montante
Fl. 3924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

incluído no parcelamento da Lei n. 11941/2009; (c) homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP n. 41973.72615.121107.1.3.04-1448, face à suficiência de
crédito de PIS em novembro de 2006; (d) quanto ao débito de PIS de dezembro de
2006, reconhecidas as DCTF ́s retificadoras apresentadas ou, caso assim não se entenda,
determinada a conversão do julgamento em diligência para apuração por auditor fiscal
designado dos valores declarados e apurados ora discutidos.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto.
Com isso, o CARF resolveu por converter o presente julgamento em diligência,
no intuito de que a autoridade competente:
(i) analise as retificações de DCTF ́s apresentadas pelo contribuinte em
30/11/2009 e em 03/05/2011, indicando se correspondem ao valor efetivamente apurado pelo
contribuinte, bem como indicando eventuais reflexos dessas retificadoras nos valores exigidos no
presente auto de infração (vide tópico III-B do Recurso Voluntário);
(ii) analise os argumentos do contribuinte atinentes às PER/DCOMPs n.
05298.61769.121107.1.3.04-1641,
31151.49857.121107.1.3.04-0748
e
00588.69959..121107.1.3.04-2148, não mencionados na decisão recorrida, indicando se possui o
condão de reduzir os valores exigidos no presente auto de infração (vide tópico III-B do Recurso
Voluntário).
(iii) analise e informe se existem débitos exigidos no presente auto de infração
que já teria sido incluído no parcelamento da Lei no 11.941/2009, quantificando o montante em
questão (vide tópico III-B do Recurso Voluntário).
(iv) elabore parecer conclusivo e planilha detalhada com a indicação de eventuais
valores adicionais que deverão ser excluídos do auto de infração ora analisado, além do montante
já considerado pela decisão de primeira instância administrativa.
Durante a realização de diligência, foi intimada para prestar informações e
apresentou uma petição para atendimento da diligência fiscal, fls. 3.759-3.765, informando as
comprovações de retenções que constam dos autos e que não foram consideradas pela diligência
inicial, bem como valores que foram reconhecidos, mas que, por equívoco, não foram incluídos
nos cálculos pela r. decisão de piso. Também trouxe explicações sobre as compensações,
retificações e valores incluídos no parcelamento da Lei n. 11.941/2009. Segundo os cálculos
apresentados, não restaria mais crédito tributário a ser mantido no presente auto de infração.
Para colher informações sobre o parcelamento, os autos foram remetidos ao
SECAT. Relatório sobre o parcelamento, fls. 3.879-3.881.
Para colher informações sobre as compensações, os autos foram remetidos ao
SEORT. Relatório sobre os PER/DCOMPs, fls. 3.889.
Com todas as informações a unidade de origem proferiu o parecer da diligência
fiscal, fls. 3.890-3.899, acolhendo parte da extinção do crédito tributário lançado por meio das
PER/DCOMPs informadas, mas afastando a possibilidade de utilizar o parcelamento Lei n.
11.941/2009 para extinguir o montante principal do crédito tributário autuado.
Fl. 3925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

Manifestação da Recorrente em fls. 3.905-3.907
É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
A controvérsia reside na constatação de diferença entre os débitos de PIS e
COFINS confessados em DCTF quando em comparação com o montante de contribuições a
recolher registrado na contabilidade.
A fiscalização detectou que a Recorrente utilizou, para deduzir do montante a ser
declarado e devido, valores de retenções na fonte de PIS e COFINS em montantes muito
superiores aos valores informados pelos tomadores dos serviços nas respectivas DIRFs.
De início, cumpre analisar o pleito preliminar da Recorrente, no sentido de que
seja determinada a realização de diligência complementar para dirimir as divergências
encontradas quando da análise da documentação acostada aos autos.
I. DAS RETENÇÕES NA FONTE
A Recorrente alegou em seu Recurso Voluntário: (a) que teria havido a indevida
desconsideração da documentação anexada que comprova as retenções de PIS e de COFINS do
ano de 2006 (apresenta análise de retenções específicas, como as efetuadas pelo Banco de
Pernambuco S/A, Rodoviário Ramos Ltda. e Instituto Cultural Banco Real).
Na diligência determinada por esta colenda turma, Resolução no 3301-000.504,
entendeu-se por desnecessária nova diligência para uma reanálise da documentação presente no
autos, pois a diligência realizada anteriormente, e que deu suporte à r. decisão de piso, já
colacionou toda a documentação necessária para o deslinde da controvérsia, bastando que este
órgão julgador se debruce sobre todas as provas constantes dos autos:
Neste caso, novamente, entendo que a diligência se torna despicienda, visto que o
relatório fiscal já realizado foi minucioso em indicar o que existe de documentação nos
autos tendente a comprovar o alegado pelo contribuinte, bastando que este Colegiado
se debruce acerca da análise da documentação apresentada [...]
Logo, entendo que não há necessidade de realização de diligência fiscal neste ponto,
uma vez que já há elementos suficientes nos autos para se decidir acerca da correção ou
não da decisão recorrida.
Importante destacar, inclusive, que o contribuinte não trouxe qualquer
documentação adicional em seu recurso voluntário, além da que já foi analisada pela
fiscalização na diligência fiscal já realizada nestes autos.
Sendo assim, entendo que não há necessidade de elaboração de relatório complementar,
para fins de análise dos pontos acima abordados. (grifei)
Fl. 3926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

Estou de acordo com o posicionamento, sendo desnecessária nova diligência para
tanto. Neste estágio processual, a par de toda a documentação e diligências já realizadas, cabe a
análise das retenções para manutenção ou revisão da r. decisão de piso.
Neste ponto, sobre a documentação para comprovação das retenções na fonte, a
Recorrente contesta a r. decisão de piso apenas em relação à 03 empresas: Banco de Pernambuco
S.A.; Rodoviário Ramos Ltda; e Inst. Cultural Banco Real.
Quanto ao Banco de Pernambuco S.A., sustenta que apresentou o comprovante
anual de retenção e lista de notas fiscais emitidas, mas a r. decisão de piso desconsiderou os
valores efetivamente retidos pela tomadora, valores estes devidamente comprovados nos
documentos de retenção anual.
Todavia, a d. DRJ pautou seu julgamento no relatório de diligência fiscal, onde a
fiscalização concluiu que os argumentos trazidos pela Recorrente em sua impugnação divergem
dos valores informados em DIRF pelo Banco de Pernambuco. Para a realização da diligência
fiscal a Recorrente foi intimada para explicações e apresentou um relatório denominado “Lista
de Notas Fiscais Faturadas Recebidas no Mês”, contendo ainda os valores retidos de PIS e
COFINS.
Com isso a fiscalização concluiu que os documentos apresentados pela própria
Recorrente confirmam que os valores informados em DIRF pelo Banco de Pernambuco estão
corretos, não havendo reparos no auto de infração, pois já foram considerados na época do
lançamento.
11 - Banco de Pernambuco CNPJ n° 10.866.788/0001-77 No item 2.22 da impugnação,
fls. 1511 do processo, a Soservi alega que não foram considerados pelo autuante os
valores do IRRF, código 5952, retidos pelo Banco de Pernambuco no ano de 2006 e
descritos a seguir: janeiro (R$ 5.943,94), fevereiro R$ 5.921,96), março (R$ 10.452,64),
abril (R$ 9.903,45), maio (R$ 10.023,22), junho R$ 8.789,33), julho (R$ 14.870,70),
agosto (R$ 14.663,01), setembro (R$ 12.794,70), outubro (R$ 13.290,48), novembro
(R$ 10.798,29) e dezembro (R$ 14.638,07), no total de R$ 132.089,79. De acordo com
o sistema SIEF/DIRF, em 07/04/2008, o Banco de Pernambuco apresentou a DIRF do
ano de 2006 com recibo de n° 33.62.28.64.67-26, na qual informou a retenção da
Soservi do IRRF, código 5952 em valores diferentes dos acima descritos conforme é
demonstrado a seguir: janeiro (R$ 6.911,47), fevereiro (R$ 6.747,02), março (R$
6.814,89) e abril (R$ 6.752,65), no total de R$ 27.226,03. Estes valores constam do
Anexo I ao Termo de Verificação Fiscal, fls. 776, e foram considerados na apuração
fiscal. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 19/08/2011 a Soservi apresentou,
em 13/09/2011, um relatório denominado "Lista de Notas Fiscais Faturadas Recebidas
no Mês", no qual descreve o número, a data de emissão, o valor e a data da baixa das
Notas Fiscais emitidas para o Banco de Pernambuco. Neste relatório estão descritos,
ainda, os valores retidos do PIS, da COFINS e da CSLL, ou seja todos os valores do
código 5952. A soma dos valores retidos é de R$ 27.227,84, sendo R$ 3.806,12 do PIS,
R$ 17.566,37 da COFINS e R$ 5.855,35 da CSLL. Verifica-se, por conseguinte que
os documentos apresentados pela própria Soservi contradizem a alegação efetuada
na impugnação e confirmam que os valores informados na DIRF pelo Banco de
Pernambuco estão corretos, os quais foram considerados na apuração fiscal nada
devendo ser retificado em função da impugnação. (grifei)
Não há reparos a fazer nesse ponto.
Fl. 3927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

Em relação à Rodoviário Ramos Ltda, a Recorrente sustenta que em sede de
diligência também apresentou a Lista de Notas Fiscais Faturadas recebidas no mês, bem como os
comprovantes anuais de retenções. Afirma a Recorrente que em sede de impugnação trouxe
valores apenas exemplificativos, por amostragem, apenas para demonstrar sua boa-fé.
Conforme relatório de diligência fiscal, a fiscalização realizou a intimação da
Rodoviária Ramos, que apresentou documentação acerca das retenções de PIS e Cofins do
período. Com isso, a fiscalização detectou que os valores retidos pela Rodoviária Ramos são
superiores aos valores reclamados em sede de impugnação.
14 - Rodoviario Ramos Ltda CNPJ n° 25.100.223/0001-51 [...]
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de a Soservi apresentou 389 Notas Fiscais,
originais e cópias emitidas por nove estabelecimentos, as quais foram digitalizadas e
anexadas ao processo e relacionadas no Anexo I ao Relatório de Diligência Fiscal. De
conformidade com as Notas Fiscais apresentadas no ano de 2006 foram retidos pela
Rodoviário Ramos os valores do PIS e da COFINS descritos a seguir: a) do PIS janeiro
R$ 2.355,05, fevereiro R$ 906,73, março R$ 501,79, abril R$ 848,52,0, maio R$
946,93, junho R$ 1.109,91, julho R$ 1.188,02, agosto R$ 1.164,11, setembro R$
1.285,72, outubro R$ 1.436,03, novembro R$ 1.444,03 e dezembro R$ 2.052,59, no
total de R$ 15.239,43, valor superior em R$ 3.056,05 ao reclamado pelo
contribuinte; b da COFINS: janeiro R$ 10.869,41, fevereiro R$ 4.184,93, março R$
2.316,01, abril R$ 3.916,17, maio R$ 4.370,33, junho R$ 5.122,55, julho R$ 5.482,97,
agosto R$ 5.372,83, setembro R$ 5.934,10, outubro R$ 6.329,30, novembro R$
6.664,75 e dezembro R$ 9.473,54, no total de R$ 70.036,89, valor superior em R$
13.808,58 ao reclamado pelo contribuinte. A apuração dos valores retidos acima
descritos efetuada na diligência teve por base as Notas Fiscais, que em verdade, por si
só, não comprovam a efetiva retenção dos valores nelas destacados, razão pela qual
sugiro à DRJ/Recife que sejam excluídos da tributação do PIS e da COFINS os
valores reclamados pelo impugnante. (grifei)
A partir dessa constatação fiscal, a d. DRJ limitou o reconhecimento dos valores
retidos até o limite dos valores informados em sede de impugnação, tendo em vista que a
retenção representa antecipação do pagamento do tributo devido, configurando mera faculdade
do contribuinte em sua utilização. Como na impugnação a Recorrente trouxe valores inferiores
aos constatados em diligência fiscal, o excesso não poderia ser reconhecido.
Discordo da conclusão da r. decisão de piso.
O presente auto de infração é fruto da constatação de diferença de débito lançado
em DCTF quando comparado com a escrita contábil. Percebeu a fiscalização que a causa da
diferença foi a utilização de retenções na fonte que não foram comprovadas.
Com isso, uma vez comprovadas as retenções em sede de diligência fiscal, todas
elas devem ser consideradas para excluir do auto de infração. Limitar o montante do
reconhecimento de retenções ao montante trazido em impugnação, despreza que a totalidade do
valor já foi utilizada na origem, tanto que essa é a causa do auto de infração. Ademais, em sede
de impugnação, os valores trazidos pela Recorrente foram exemplificativos, apenas para
provocar a diligência fiscal.
Assim, deve-se reconhecer o montante total de retenções realizadas pela
Rodoviário Ramos Ltda., conforme reconhecido em sede de diligência fiscal, devendo ser tais
valores excluídos do presente auto de infração.
Fl. 3928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

Em relação ao Instituto Cultural Banco Real, a Recorrente também argumenta
equívoco na análise da diligência fiscal, que considerou como válidas apenas as informações
prestadas pelo tomador de serviço.
Ao contrário do que alega a Recorrente, ao analisar a documentação apresentada
pela Recorrente a fiscalização concluiu que toda a documentação juntada confirma a DIRF
apresentada pelo Instituto Cultural Banco Real, não havendo reparos no auto de infração.
06 - Inst. Cultural Banco Real CNPJ n° 04.251.281/0001-06 Em sua impugnação, item
2.22, fls. 1510 e 1511 do processo, a Soservi alega que não foram consideradas pelo
autuante as retenções do IRRF, código 5952, efetuadas, no ano de 2006, pela empresa
sob referência descritas a seguir: janeiro (R$ 379,09), fevereiro (R$ 968,35), março (R$
718,27), abril (R$ 487,02), maio (R$ 976,10), junho (R$ 497,29), julho (R$ 1.329,84),
agosto (R$ 736,01), setembro (R$ 933,23), outubro (R$ 854,97), novembro (R$
878,74), dezembro (R$ 877,44), no total de R$ 9.636,15. No sistema SIEF/DIRF consta
a DIRF do ano-calendário de 2006, com recibo de n° 16.46.08.65.98-11, apresentada
em 07/02/2007, na qual foram informados valores retidos no código 5952 diferentes dos
acima relacionados conforme é descrito a seguir: janeiro R$ 552,50, fevereiro R$
496,12, março R$ 596,20, abril R$ 653,37 e maio a novembro R$ 550,20, no total de R$
6.149,59, valores estes que foram considerados na apuração fiscal, como pode ser
observado no Anexo I ao Termo de Verificação Fiscal, fls. 775 e 781. Em 19/08/2011
foi expedido o Termo de Intimação Fiscal para a Soservi, a qual respondeu em
13/09/2011 apresentando um relatório denominado "Lista de Notas Fiscais Faturadas
Recebidas no Mês", no qual descreve o número, o valor, a data de emissão, a data da
baixa das Notas Fiscais, emitidas em 2006, em nome do Instituto Cultural Banco Real,
bem como os valores nelas retidos do PIS, da COFNS e da CSLL. De acordo com o
relatório da Soservi no ano de 2006 foram emitidas em nome da empresa referida neste
item as Notas Fiscais cujos números são descritos a seguir: janeiro (035384, 035395,
035381), fevereiro (036285), março (036973, 037326, 037325), abril (037831, 038000,
038004, 038001, 038002, 038003), maio (038441), junho (039045), julho (039406),
agosto (040027), setembro (040684) e outubro (041578). Ainda de acordo com o citado
relatório os valores retidos no código 5952 foram os descritos a seguir: janeiro (R$
552,53), fevereiro (R$ 496,13), março (R$ 596,27), abril (R$ 554,22), de maio a
outubro (R$ 550,21), no total de R$ 5.500,41. Pelo que foi acima descrito, verifica-se
que na apuração fiscal foram considerados os valores efetivamente retidos da empresa
fiscalizada, com exceção do mês de abril de 2006 no qual de acordo com os documentos
apresentados pela Soservi foi retido o IRRF, código 5952 no valor de R$ 554,22
enquanto que na apuração fiscal foi considerado o valor constante da DIRF de R$
653,37. Verifica-se, por conseguinte, que o relatório da própria impugnante não
comprova a sua alegação, ao contrário confirma que a DIRF apresentada pelo
Instituto Cultural Banco Real está correta, como também a apuração fiscal
descrita no Anexo I ao Termo de Verificação Fiscal. (grifei)
Com isso, não há reparos a fazer na r. decisão de piso.
Em conclusão, devem ser acatadas todas as retenções na fonte realizadas por
Rodoviário Ramos Ltda e devidamente reconhecidas pela diligência fiscal, devendo ser
excluídas do auto de infração.
II. DA RETIFICAÇÃO DAS DCTFs.
Após a lavratura do auto de infração a Recorrente realizou retificações de DCTFs
apresentadas pelo contribuinte em 30/11/2009 e em 03/05/2011. Nessas retificações, reconheceu
um montante de débito de PIS e COFINS que não constavam das DCTFs originais.
Fl. 3929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

3.30. Ocorre que, ao revés do argüido pelo v. decisum, o valor foi retificado de acordo
com o que foi devidamente apurado e se presta como elemento probatório não só para
aumentar os valores dos débitos já informados, mas também para reduzi-los, tendo
a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e substituindo-a
integralmente [...]
3.32. Ora, limos. Julgadores, conforme exposto linhas acima, a Recorrente demonstra
cabalmente que apurou créditos de PIS e que deveriam ser consideradas as retificações
acima informadas.
3.33. Desta forma, não há que se falar em quaisquer supostas irregularidades cometidas
pela ora Recorrente quando procedeu ao ajuste dos valores declarados, não tendo que se
falar em hipótese de desconsideração das DCTFs retificadoras apresentada em
30/11/2009 e em 03/05/2011. (grifei)
Com isso, mesmo com o auto de infração constituindo a diferença dos créditos
tributários de PIS e COFINS não confessados em DCTF, a Recorrente informou em DCTF
“novos” débitos das contribuições para o ano-calendário de 2006, constituindo um crédito
tributário que já estava constituído pelo lançamento de ofício.
Referidas DCTFs não deveriam ter sido aceitas pelo sistema, na medida em que já
havia auto de infração para o períodos, não sendo possível realizar retificações para aumentar o
volume de débitos confessados.
É o que dispõe o art. 9o, § 2o, inciso II da IN RFB n. 1.110/2010 e art. 11, § 2o,
inciso III da IN RFB n. 903/2008, vigentes na época das retificadoras.
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
[...]
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal. (grifei)
Pois bem, as retificadoras foram aceitas pelo sistema.
II.1 - Das declarações de compensação
A Recorrente informa que para pagar o débito de dezembro/2006 realizou 04
PER/DCOMPs não analisadas pela d. DRJ.
3.24. Isso porque, anexou a Recorrente a PER/DCOMP n. 41973.72615.121107.1.3.04-
1448 no valor de R$ 12.617,31 (doze mil seiscentos e dezessete reais e trinta e um
centavos) não considerada pelo v. acórdão, ao argumento de que os alegados valores de
créditos possuídos pela Recorrente já estariam integralmente alocados ao débito a ele
correspondente. [...]
3.28. Anexou, ainda, a Recorrente as PER/DCOMP's ns. 05298.61769.121107.1.3.04-
1641, no valor de R$ 2.339,66 (dois mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e seis
centavos), 31151.49857.121107.1.3.04-0748, no valor de R$ 31.258,88 (trinta e um mil
duzentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e oito centavos), 00588.69959.121107.1.3.04-
Fl. 3930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

2148, no valor de R$ 96.494,85 (noventa e seis mil quatrocentos e noventa e quatro
reais e oitenta e cinco centavos); todas, desconsideradas pelo v. acórdão.
Com a apresentação do Recurso Voluntário, este E. CARF determinou a
realização de diligência para a confirmação das DCOMPs mencionadas. Para colher informações
sobre as compensações, os autos foram remetidos ao SEORT que emitiu um relatório sobre os
PER/DCOMPs, recomendando que as DCOMPs mencionadas devem ser consideradas no
presente lançamento para excluir os débitos quitados por meio das declarações de compensação.
fls. 3.889.
Ao analisar as considerações da SEORT, o agente fiscal acatou os argumentos da
Recorrente para excluir do auto de infração os montantes dos débitos de dezembro/2006 extintos
pelas declarações de compensação:
A requerente referencia 4 (quatro) compensações para o período de dezembro/2006,
sendo 1 (uma) para o PIS no valor de R$ 6.350,00 e 3 (três) para a COFINS no total de
R$ 88.510,95, conforme discriminado às fls. 3.763 e 3.764 dos autos.
As declarações de compensação (PER / DCOMP) juntadas aos autos estão relacionadas
a seguir, sendo declaração original para o PIS e retificadoras para a COFINS.
[...]
Para melhor atender à diligência o processo foi encaminhado, pelo despacho de fls.
3.885 a 3.887, ao SEORT solicitando informações sobre a situação das PERDCOMP 's
relacionadas.
O SEORT respondeu, pelo Despacho de fls. 889, de onde extraio a situação em que se
encontram as PERDCOMPs em questão:
Fl. 3931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

No entanto, os débitos confessados e extintos nas DCOMPs não são objeto do
presente litígio. O que se discute nos autos é o auto de infração, e as DCOMPs não podem ser
aceitas para deduzir parte do crédito tributário constituído pelo presente lançamento de ofício,
pelo mesmo raciocínio do parcelamento, conforme será exposto abaixo.
Com isso, não é possível acatar estas DCOMPs, rejeitando-se a conclusão da
diligência fiscal neste ponto.
II.2 – Da adesão ao parcelamento
Em seu recurso voluntário a Recorrente argumentou que grande parte dos débitos
lançados no presente auto de infração foi confessado nas DCTFs retificadoras e inserido no
parcelamento especial conferido pela Lei n. 11.941/2009.
O valor original do presente auto de infração (apenas o principal) corresponde ao
valor de R$ 410.716,45 de PIS e R$ 1.837.176,51 de COFINS. Com a informação da existência
do parcelamento, este E. CARF determinou a diligência para a confirmação dos valores do
presente auto de infração incluídos no referido parcelamento.
Em petição para atendimento da diligência fiscal, fls. 3.759-3.765, assim como no
recurso voluntário, a Recorrente afirmou que realizou as retificações das DCTF’s para incluir
débitos de PIS e COFINS devidos no ano-calendário de 2006, e incluiu parte desses valores no
Fl. 3932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

parcelamento da Lei n. 11.491/2009, apresentando que os valores confessados foi de R$
354.487,61 para PIS e R$ 1.544.135,43 para COFINS.
Nota-se que os valores incluídos no parcelamento representam uma soma bem
relevante do presente auto de infração.
Para analisar os parcelamentos, os autos foram remetidos para a SECAT para
prestação de informações. Nesta análise, a SECAT informou que originalmente os débitos foram
incluídos no parcelamento da Lei n. 11.941/2009, com posterior desistência para inclusão dos
débitos no PERT, ainda ativo no sistema e em dia. Informa ainda que os débitos incluídos são de
PIS e COFINS, de algumas competências de 2006, mas com código de recolhimento distinto ao
do auto de infração, isso porque os débitos do parcelamento são os débitos declarados em DCTF,
e não os débitos constituídos pelo auto de infração (fls. 3.879-3.881):
3. O contribuinte em petição dirigida ao CARF informa que os valores constantes do(s)
Auto(s) de Infração(ões) controlado(s) pelo processo administrativo n£'
10480.721598/2009-19 tinham sido objeto de parcelamento instituído pela Lei n£'
11.941, de 2009. Verificando o Recibo de Consolidação da Lei no' 11.941, de 2009, na
modalidade do art. 1o, demais débitos (ver cópia às folhas 3845-3854 do processo no
10480.721598/2009-19), observa-se que foram indicados débitos de PIS e COFINS,
porém em código de receita diverso do(s) Autos(s) de Infração(ões).
4. Se no processo no 10480.721598/2009-19 os débitos de PIS e COFINS estão
controlados pelos códigos de receita 6656 e 5477, respectivamente, para o parcelamento
foram indicados os débitos de PIS e COFINS, códigos de receita 8109 e 2172,
declarados em DCTF.
5. Quando da consolidação do parcelamento estes débitos foram agrupados no processo
administrativo no 18208.087.337/2011-13. O parcelamento seguiu ativo até 28 de
setembro de 2017, quando o contribuinte optou por solicitar a desistência, para inclusão
do saldo devedor no parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributária
(Pert), instituído pela Medida Provisória no 783, de 2017, convertida na Lei no 13.496,
de 24 de outubro de 2017 (ver pedido de desistência às folhas 3855-3856 do processo no
10480.721598/2009-19).
6. Assim, ao consolidar o Pert, momento que pode indicar pormenorizadamente os
débitos que deseja parcelar, o contribuinte renovou a dívida, indicando os débitos que
estavam na Lei no 11.941/2009. O controle processual foi transferido do processo no no
18208.087.337/2011-13 para o processo no 19414.052.559/2019-08 (ver extrato às
folhas 3871-3876 do processo no 10480.721598/2009-19).
7. O parcelamento do Pert foi na modalidade IIIb, portanto dividido em entrada mais
145 (cento e quarenta e cinco) parcelas e está na situação ATIVO EM DIA (grifei)
A SECAT juntou aos autos planilha de fls. 3.877-3.878, informando as
competências de 2006 incluídos no parcelamento, com o respectivo número da DCTF
retificadora ativa no sistema.
Fl. 3933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

Com base nessas informações, no parecer da diligência fiscal a fiscalização não
aceitou a dedução dos valores confessados no parcelamento. Isso porque a Recorrente teria agido
desta forma para burlar o sistema e incluir no parcelamento o mesmo débito constituído no auto
de infração, mas sem a multa de ofício.
Apesar de reconhecer que os débitos são os mesmos, gerados em duplicidade com
a retificação da DCTF e adesão ao parcelamento, não poderia admitir essa estratégia levada a
efeito pela contribuinte, com vantagem fiscal, sob pena de desmoralizar a imagem da RFB.
Afirma que os débitos já estavam constituídos pelo lançamento e não poderiam ser confessados
em DCTF para constituir créditos que já estavam constituídos.
Isso só foi possível porque quando o tributo é constituído por lançamento de
ofício, apesar de ser o mesmo, tem um código diferente do código do mesmo tributo constituído
por DCTF.
É incontroverso que os débitos estão em duplicidade, isso é admitido pela
fiscalização, mas não aceita o seu abatimento do presente auto de infração por representar uma
burla que contornaria a multa de ofício. Com isso, como a DCTF informa um débito já
constituído pelo lançamento, apesar de ativa no sistema, e seus débitos inseridos no PERT,
sustenta que as DCTFs retificadoras devem ser tidas como sem efeito, sob pena de admitir o
absurdo de declarações serem retificadas para informar débitos constantes em lançamento de
ofício, numa tentativa de escapar da multa de 75%, verbis:
1) O contribuinte foi cientificado dos lançamentos de ofício, no âmbito no PIS e da
COFINS, em maio/2009;
Fl. 3934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

2) Procedeu à retificação de diversas DCTF em novembro/2009 e em maio/2011,
incluindo valores que já tinham sido lançados de ofício, objetivando o parcelamento de
tais débitos;
3) As DCTF ativas enviadas em 2009 são as referentes aos meses de fevereiro, abril,
maio, junho e agosto de 2006 e as DCTF ativas enviadas em 2011 são as
correspondentes aos meses de outubro e dezembro de 2006,. conforme 'Relação de
Declarações' (extrato de DCTF) de fls. 3.882 e 3.883.
4) O procedimento do contribuinte gerou duplicidade de débitos, embora os
originados dos autos de infração possuam códigos de receita distintos (6656 e 5477)
daqueles parcelados (8109 e 2172);
5) Enquanto o processo originado dos autos de infração tramitava com a exigibilidade
do crédito suspensa o contribuinte inseria os débitos informados nas DCTF retificadoras
em parcelamento; (grifei)
Mais adiante consta novamente a informação de que os débitos estão duplicados,
mas os pagamentos realizados no parcelamento não poderiam ser utilizados para deduzir os
débitos do presente auto de infração:
Resta claro que, para o contribuinte, foi mais vantajoso parcelar os débitos
informados nas DCTF retificadoras do que parcelar os débitos constantes dos
autos de infração porque o percentual de multa de mora (20%) é muito menor do
que o percentual de multa de ofício (75%).
E agora a recorrente pretende compensar um débito com o outro como se fossem
sujeitos ao mesmo percentual de penalidade.
Admitir a compensação no caso em comento seria como inviabilizar a Fiscalização da
Receita Federal do Brasil, que se tornaria inócua, ineficaz.
Desconheço qualquer precedente que contemple o pleito da recorrente.
Penso, sinceramente, que o triunfo da tese defendida pela recorrente poderia
afetar até mesmo a imagem da RFB, que ficaria desmoralizada perante a
sociedade brasileira.
Qualquer contribuinte fiscalizado e autuado poderia retificar suas declarações,
incluindo os débitos objeto do lançamento de ofício e, posteriormente, solicitar o
parcelamento com todas as vantagens admitidas pela espontaneidade, inclusive
quanto ao percentual da penalidade aplicável.
Ressalto, uma vez mais, que esta situação atípica de duplicidade de débitos foi
causada pelo próprio contribuinte, ao retificar as DCTF incluindo valores lançados
de ofício.
[...]
Ou seja, o contribuinte pretende fulminar o lançamento de ofício, encerrando o litígio
controlado neste processo, com a transferência da cobrança para o processo de
parcelamento.
Os valores foram parcelados sob a premissa de procedimento espontâneo, mas o
contribuinte agora pleiteia a compensação com o crédito constituído de ofício.
Quanto à diferença entre a multa de ofício (75%) constante da autuação e a multa de
mora (20%) constante do parcelamento o contribuinte, convenientemente, silencia.
Fl. 3935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

[...]
Se a retificação de DCTF não produzia efeitos quando tinha como objetivo alterar
os débitos tributários após o início do procedimento de ofício seria absurdo
imaginar que poderiam ser retificadas para incluir débitos que já haviam sido
constituídos de ofício.
Seja como for, a pretensão da recorrente é inexequível, pois o parcelamento foi
calculado com a incidência de multa de mora, já que o contribuinte peticionou em
relação aos débitos originados das DCTF retificadoras, ao invés de informar os
débitos constantes do lançamento de ofício.
De se concluir, portanto, que não assiste qualquer razão à recorrente neste item. (grifei)
Apesar de toda a argumentação da fiscalização e da manobra realizada pela
Recorrente, que incluiu no parcelamento os débitos informados em DCTF, invés de incluir no
parcelamento os mesmos débitos constituídos anteriormente pelo auto de infração, com
expressiva economia de multa e juros, o fato inafastável é que os débitos confessados no
parcelamento estão em duplicidade com os débitos do auto de infração.
Assim, o montante principal do tributo vem sendo recolhido no parcelamento e
isso certamente afeta o montante principal do tributo constituído no presente auto de infração,
mas não pode afastar a multa de ofício, tampouco os juros sobre a multa de ofício.
A despeito de estarem em duplicidade, porque os débitos são os mesmos, são
tratados e reconhecidos pelo sistema de forma diferente, até porque possuem códigos de
recolhimentos diferentes, o que explica a aceitação da DCTF e do parcelamento no sistema da
RFB.
Ademais, os débitos confessados em DCTF não são objeto do presente litígio, mas
tão somente os débitos constituídos pelo auto de infração. E foi exatamente os débitos
confessados em DCTF que foram incluídos no parcelamento, e não os débitos do lançamento de
ofício, o que provoca uma dificuldade em identificar a desistência do presente recurso
administrativo como implicação necessária para a adesão ao parcelamento, nos termos do art. 5o
da lei do PERT (Lei n. 13.496/2017)
Com isso, penso que os débitos lançados em DCTF não estão em litígio nos
presentes autos. A verificação do pagamento destes débitos pelo parcelamento cabe à delegacia
da Receita Federal, podendo-se interpretar, ainda, que tais pagamentos representam pagamentos
indevidos, passíveis de requerimento pela Recorrente.,
Desta forma, creio que a melhor saída seja por negar provimento ao recurso
voluntário neste ponto, eventual reflexo do parcelamento no auto de infração é algo que foge da
análise destes autos. A verificação da compensação e do parcelamento cabe à delegacia da RFB.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, para
reconhecer todas as retenções na fonte realizadas por Rodoviário Ramos Ltda e devidamente
reconhecidas pela diligência fiscal, com sua consequente exclusão do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior
Fl. 3936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721598/2009-19

Fl. 3937
DF CARF MF
Documento nato-digital